Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-75.2017.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu.– No processo pelo crime do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Materialidade e autoria dos delitos comprovadas - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu.– No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no 12.760/12. Réu preso em flagrante, após acidente de trânsito, sendo submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 0,84 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Recurso parcialmente provido, somente para, com relação ao crime de embriaguez ao volante, reduzir a pena privativa de liberdade e o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.